Tribunal: TJSP
Processo: 1014833-69.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Elisabete Borges Trombela e Elisabete de Carvalho Ferreira em ação declaratória de obrigação de fazer contra o Município de Ribeirão Preto. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, homologando a desistência da ação e determinando o recolhimento das custas

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto por Elisabete Borges Trombela e Elisabete de Carvalho Ferreira em ação declaratória de obrigação de fazer contra o Município de Ribeirão Preto. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, homologando a desistência da ação e determinando o recolhimento das custas iniciais pelas autoras, sob pena de inscrição em dívida ativa. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento das custas iniciais em caso de desistência da ação antes da citação do réu. III. Razões de Decidir 3. As autoras alegaram impossibilidade de recolher as custas iniciais e o preparo recursal, pleiteando gratuidade judiciária. 4. O STJ tem entendimento de que, em caso de desistência antes da citação do réu, não são devidas as custas iniciais, aplicando-se o cancelamento da distribuição conforme o art. 290 do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para afastar a determinação de recolhimento das custas iniciais pelas autoras. Tese de julgamento: 1. Em caso de desistência da ação antes da citação do réu, não são devidas as custas iniciais, aplicando-se o cancelamento da distribuição. Legislação Citada: CPC, art. 485, VIII; art. 290; art. 90. Jurisprudência Citada: STJ, AREsp no 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.11.2020. STJ, REsp no 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.11.2020.